Tribunal: TJES
Processo: 0013997-24.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013997-24.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEMP INFORMATICA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DO PROCON. EMPRESA QUE NÃO FIGURA NA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO OU SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A Recorrente SEMP INFORMÁTICA LTDA não se confunde com a pessoa jurídica TOSHIBA CORPORATION, na medida em que uma vez que a ora Recorrente é apenas responsável pela prestação de serviços de assistência técnica dos equipamentos, não havendo margem para o reconhecimento da sua responsabilidade, sob o argumento de participar da cadeia de fornecimento do produto - pelos eventuais defeitos apresentados, cuja atribuição deve recair sob a fabricante de equipamento de áudio e vídeo.

II.
Conforme o Contrato Social (fls. 05/11, Id. 6010294) colacionado aos autos, observa-se que a Recorrente não possui nenhum tipo de vínculo com a TOSHIBA CORPORATION.

III.
A Sentença deve ser reformada, porquanto a Recorrente não é responsável pela fabricação do produto importado defeituoso que ensejou a Reclamação junto ao PROCON, bem como por não comercializar o produto, ou seja, não se insere nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, nos termos do artigo 12, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

IV.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Invertido os ônus de sucumbência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
SEMP INFORMÁTICA LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(Id. 6010294 - pg. 22/26, integralizada no Id. 6010294 - pg. 41/43 )

proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA/ES
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos

em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando, ainda, a Embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução
.

Irresignada, a Recorrente
SEMP INFORMÁTICA LTDA
sustenta, em síntese, que:
(I)
“
o ordenamento processual determina como elemento essencial da sentença a análise de TODOS os argumentos da parte, ainda mais sendo este imprescindível ao deslinde do caso, visto que o Douto Juízo não se pronunciou quanto à ilegitimidade passiva da Apelante, requer-se seja integralmente provido o presente recurso para o fim de reformar a Sentença recorrida, deliberando acerca da ausência de vínculo de fornecimento entre a Apelante e o consumidor, a fim de julgar procedentes os pedidos e declarar indevida a multa que deu origem à Execução Fiscal em apenso
”;
(II)
“
a mesma não possui qualquer relação com os produtos fabricados pela Toshiba no exterior (América ou Japão); não importa ou insere no mercado interno brasileiro equipamentos de informática produzidos pela TOSHIBA CORPORATION, entre os quais se inclui aquele adquirido pelo consumidor
”;
(III)
“
a SEMP INFORMÁTICA LTDA. NÃO É A TOSHIBA CORPORATION
”;
(IV)
“
o objeto não apreciado pelo Juízo de 1º Grau para o fim de 17 reformar a decisão e reconhecer a ausência de vínculo de fornecimento entre a Apelante e o consumidor ante a sua ilegitimidade passiva, para, então, julgar procedentes os pedidos dos Embargos à Execução Fiscal e declarar indevida a multa que deu origem à Execução Fiscal em apenso
”;
(V)
“
a Apelante não é a “devedora” em relação ao processo administrativo que deu azo ao executivo fiscal
”.

Ab initio,
cumpre historiar que o Recorrido ajuizou Ação de Execução Fiscal em face da Recorrente no valor de R$ 47.746,30 (quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), baseada na Certidão de Dívida Ativa nº 270/2014, resultante do Processo Administrativo FA nº 0108-001.940-5 (autos do PROCON Nº 567/2010), referente a uma sanção pecuniária aplicada pelo PROCON, com fulcro na Lei nº 8.078/1990.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA), objeto da Execução Fiscal, teve como principal fundamento o artigo 18, §6º, da Lei nº 8.078/1990, do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

(...)

§ 6°
São impróprios ao uso e consumo:

I
- os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

II
- os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;

III
- os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.
”

A penalidade administrativa, por sua vez, teve por fundamento uma reclamação formalizada por consumidor, junto ao PROCON, alegando que, em 06.06.2007, adquiriu um notebook TOSHIBA Dual Core, 16gb, HD 80GB, na loja GRID Comércio e Serviço de Informática Ltda-ME, com sede em Vitória/ES, pelo valor de R$ 3.690,00 (três mil seiscentos e noventa reais) que após seis meses de uso, o notebook apresentou problemas, para os quais não obteve nenhuma solução por parte das assistências supostamente responsáveis.

A revenda GRID firmou um acordo com o consumidor em audiência realizada no dia 10.03.2008, comprometendo-se a enviar o produto com defeito ao posto autorizado para a devida manutenção, bem como, apresentar nos autos o comprovante de entrada do produto no posto autorizado.

Em 10.08.2010 a SEMP TOSHIBA foi notificada de uma Decisão administrativa proferida em 28.04.2010, que considerou a reclamação fundamentada e não atendida, impondo uma multa administrativa de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) à SEMP INFORMÁTICA LTDA e de R$ 403,66 (quatrocentos e três reais e sessenta e seis centavos) à GRID Comércio de Informática.

Em decorrência disso, a
SEMP INFORMÁTICA LTDA
opôs Embargos à Execução com a finalidade de anular o débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 270/2014, no valor originário de R$ 47.746,30 (quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), exigido através da Ação de Execução Fiscal n° 0014001-32.2014.8.08.0347, ajuizada pelo Município de Vitória/ES.

Posteriormente, subsistiu a prolação da
Sentença
em 08.10.2021, na qual o Juiz rejeitou os Embargos à Execução Fiscal por entender que a Embargante apresentou argumentos genéricos sobre o ocorrido na esfera administrativa. Deste modo, a imposição de multa foi mantida e a ora Recorrente, foi condenada ao pagamento de honorários no valor de 10% (dez por cento) do montante atualizado da Execução, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Com efeito, a questão invocada cinge-se em averiguar a ilegitimidade da Recorrente para compor o polo passivo da Execução Fiscal que gerou a Certidão de Dívida Ativa nº 270/2014, em razão de não estar enquadrada na cadeia de fornecedores previstas no Código de Defesa do Consumidor que influi na relação de consumo estabelecida com o Consumidor.

No que se refere, especificamente, ao entendimento desta
Egrégia Terceira Câmara Cível
acerca do tema debatido nos autos, cumpre trazer à colação o seguinte aresto, exarado
nos autos do Processo n°
024080076250, senão vejamos:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EX OFFICIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VÍCIO DE PRODUTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - OBJETIVA RECURSO IMPROVIDO.

1-

Preliminar de ilegitimidade passiva
ex officio
:

A apelada Semp Toshiba Informática Ltda. não se confunde com a Toshiba Corporation, uma vez que a primeira é responsável apenas pela assistência técnica dos equipamentos que adentram regularmente o território nacional. Deste modo, a apelada não é enquadrada na cadeia de fornecedores previstas pelo CDC, uma vez que não influi na relação comercial existente entre o outro apelado e a apelante.

2-
Seção III do CDC cuida dos vícios de adequação (Responsabilidade por Vício do Produto), regulando os produtos ou serviços que não correspondem à expectativa do consumidor, afetando a prestabilidade do produto ou serviço, ou tornando-os inadequados.

3-
Apesar do art. 18 não trazer expressamente a frase "independentemente da existência de culpa", a regra geral estabelecida no Código de Defesa do Consumidor" é a responsabilidade
objetiva
e, quando quis fazer exceção a essa regra, o fez expressamente, assim como determinado no art. 14, §4º. Precedente do STJ.

4-
Não importa se o fornecedor ou o comerciante tinha ciência do vício para que seja aferida a sua responsabilidade, uma vez que, na forma como determina o art. 23 do CDC, "
a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade
."

5-
Recurso improvido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 024080076250, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2014, Data da Publicação no Diário: 20/02/2015)

Note-se, portanto, que a situação tratada nos presentes é autos é idêntica à matéria já analisada por este Órgão Colegiado, revelando, portanto, a necessidade de acolhimento do pleito recursal referente à ilegitimidade passiva da Recorrente nos autos da Execução Fiscal.

Isto porque, na esteira do que destacado, a
SEMP INFORMÁTICA LTDA
não se confunde com a pessoa jurídica
TOSHIBA CORPORATION
, na medida em que uma vez que a ora
Recorrente é apenas responsável pela prestação de serviços de assistência técnica dos equipamentos, não havendo margem para o reconhecimento da sua responsabilidade, sob o argumento de participar da cadeia de fornecimento do produto - pelos eventuais defeitos apresentados, cuja atribuição deve recair sob a fabricante e, inclusive, a revendedora de equipamento de áudio e vídeo
.

Ademais, cumpre ressaltar que, conforme o
Contrato Social colacionado aos autos (fls. 05/11, Id. 6010294), a Recorrente não possui nenhum tipo de vínculo com a TOSHIBA CORPORATION
.

Desta forma,
a Sentença deve ser reformada, porquanto a Recorrente não é responsável pela fabricação do produto importado defeituoso que ensejou a Reclamação junto ao PROCON, bem como por não comercializar o produto, ou seja, não se insere nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, nos termos do artigo 12, §3º, do Código de Defesa do Consumidor
.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível para reformar a Sentença objurgada e, via de consequência, reconhecendo a ilegitimidade passiva
ad causam
para figurar na Execução Fiscal, julgar procedente o pedido deduzido nos Embargos à Execução, desconstituindo a Certidão de Dívida Ativa nº 270/2014, resultante do Processo Administrativo FA nº 0108-001.940-5. Por conseguinte, inverto os ônus de sucumbência arbitrados na Sentença.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)